Tribunal: TJMT
Processo: 1001111-83.2023.8.11.0108
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001111-83.2023.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MARCIO DOS SANTOS - CPF: 037.447.611-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GEFERSON DOS SANTOS MARIA - CPF: 026.603.741-04 (TESTEMUNHA), RAFAEL ROGERIO DE ALMEIDA COSMO - CPF: 022.186.531-41 (TESTEMUNHA), LARISSA MACHADO MOURA - CPF: 066.588.261-02 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001111-83.2023.8.11.0108

APELANTE: MARCIO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática da contravenção penal de vias de fato e do crime de ameaça, ambos em contexto de violência doméstica, impondo-lhe pena privativa de liberdade de
1 (um) mês de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório produzido em juízo é suficiente para sustentar a condenação, ou se subsiste dúvida razoável a ensejar absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora a palavra da vítima possua especial relevância nos crimes praticados no âmbito doméstico, ela não detém presunção absoluta de veracidade, exigindo-se coerência e respaldo em outros elementos probatórios.

4. No caso, o depoimento judicial da ofendida mostrou-se fragilizado e desacompanhado de provas externas que corroborassem a narrativa acusatória.

5. Os policiais militares não presenciaram os fatos e limitaram-se a relatar o atendimento da ocorrência, sem confirmação objetiva das agressões ou ameaças.

6. As supostas mensagens ameaçadoras não foram juntadas aos autos, tampouco foi ouvida testemunha indicada como destinatária das comunicações, configurando relevante lacuna probatória.

7. Diante da ausência de prova segura acerca da materialidade e do dolo, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

IV – DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:
A palavra da vítima, embora relevante nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, não é suficiente para embasar decreto condenatório quando desacompanhada de outros elementos probatórios idôneos.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 386, VII; CP, art. 147; Lei no 3.688/41, art. 21; Lei no 11.340/06.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, Apelação Criminal n. 1001817-72.2023.8.11.0009, 1a Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 09.09.2025; TJMT, Apelação Criminal n. 1001923-31.2022.8.11.0086, 1a Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 01.11.2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001111-83.2023.8.11.0108

APELANTE: MARCIO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARCIO DOS SANTOS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, que, julgando procedente a pretensão acusatória, o condenou à pena de 1 (um) mês de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, concedendo-lhe a suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do art. 77 do Código Penal, pela prática, em concurso material, da contravenção penal tipificada no art. 21 da Lei no 3.688/41 e do crime do art. 147,
caput
, do Código Penal, com as implicações da Lei no 11.340/06 (cf. Id. n.o 332565404).

Nas razões recursais, a defesa postula a absolvição do apelante quanto à contravenção penal de vias de fato, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de que o acervo probatório é insuficiente para comprovar a materialidade delitiva e o dolo do agente, além de evidenciar a ocorrência de agressões recíprocas.

No que concerne ao crime de ameaça, pleiteia igualmente a absolvição, com base no art. 386, incisos III ou VII, do mesmo diploma legal, aduzindo que as expressões atribuídas ao réu foram proferidas em contexto de altercação momentânea, destituídas de gravidade idônea a ensejar fundado temor na vítima.

Subsidiariamente, não prevalecendo o entendimento anteriormente sustentado, pugna, no âmbito da dosimetria, pelo reconhecimento e pela efetiva incidência da atenuante da confissão espontânea qualificada, com o afastamento da aplicação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, a fim de viabilizar a redução da pena intermediária aquém do mínimo legal.

Postula, ainda, o afastamento da suspensão condicional da pena, por reputá-la desproporcional, na medida em que as condições impostas se revelariam mais gravosas do que o cumprimento da reprimenda em regime aberto.

Por derradeiro, requer a exclusão da condenação ao pagamento das custas e despesas processuais, ante a hipossuficiência econômica do apelante, ou a suspensão da exigibilidade do encargo, com fundamento no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil (cf. Id. n.o 332565406).

Nas contrarrazões, o órgão ministerial refuta os clamores recursais, insistindo na manutenção da sentença objurgada (cf. Id. n.o 332565408).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.o 344312882).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001111-83.2023.8.11.0108

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público Estadual denunciou
MARCIO DOS SANTOS
como incurso nas disposições do art. 21 da Lei no 3.688/41 e no art. 147,
caput
, do Código Penal, com incidência das disposições protetivas da Lei no 11.340/06, em razão da prática dos seguintes fatos (cf. Id. n.o 332565367):

“[...] Conforme consta nos autos, no dia 17 de junho de 2023, em horário não especificado nos autos, no município de Itanhangá/MT, o denunciado MÁRCIO DOS SANTOS,
ameaçou causar mal injusto e grave
contra a vítima L. M. M.

Ainda, no dia 18 de junho de 2023, por volta das 21h50min, na residência particular localizada no município de Itanhangá/MT, o denunciado, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
praticou vias de fato
em desfavor da vítima L. M. M.

Foi apurado dos autos que a vítima e o denunciado conviveram maritalmente por um período de seis anos, estando, à época dos fatos, separados. Extrai-se, ainda, que o relacionamento foi marcado por episódios de violência, razão pela qual a ofendida decidiu pôr fim na relação.

Ocorre que, irresignado pelo fim do relacionamento, o denunciado
encaminhou mensagens para o genitor da ofendida, com os seguintes dizeres: “vou tirar a filha dela”, “uma hora vou matá-la
”.

Na data dos fatos, o denunciado foi até a residência da vítima, adentrou no imóvel e proferiu os seguintes dizeres: “você não podia ter deixado a Manu com seu pai para sair”, “que ela vai ficar só comigo agora”, “que você não vai ficar mais com ela”, na sequência, o investigado lhe chamou de “vagabunda” e desferiu um tapa em seu rosto.

Por fim, o denunciado pegou a criança e saiu do local.

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia MÁRCIO DOS SANTOS, pela prática da conduta capitulada no art. 21 da Lei n. 3.688/41, art. 147 da Lei n. 2.848/40, requerendo que seja autuada e recebida a presente denúncia, citando-se o denunciado para apresentar resposta à acusação, instalando-se o devido processo legal para, ao final, ser condenado pelo fato imputado, ouvindo-se na instrução da ação a testemunha adiante arrolada [...]”.

Na delegacia, a vítima narrou o que segue (cf. Id. n.o 332563940):

“[...] Afirma que conviveu maritalmente com o suspeito por 6 anos aproximadamente tendo uma filha em comum; Que há quase dois meses está separada do suspeito; explica que durante a convivência passou por várias situações de violência psicológica e física, foi então que decidiu dar um ponto final no relacionamento; Que o suspeito não aceita a separação; Que o bloqueou nas redes sociais e Whatsapp, porém mesmo assim
o suspeito envia mensagens de ameaça para seu genitor, como: “vou tirar a filha dela”, “uma hora eu vou matá-la”
; afirma que seu genitor lhe poupa de ficar ouvindo os áudios e olhando as mensagens que o suspeito envia; afirma ainda que na data de ontem estava na sua residência, onde reside com a filha de 2 anos, e por volta das 21:06 hs o suspeito chegou na sua residência, local em que não possui muros e nem portão, momentos em que ele adentrou na residência e disse; “você não podia ter deixado a Manu com seu pai para sair”, “que ela vai ficar só comigo agora”, “que você não vai ficar mais com ela” e lhe chamou de vagabunda, na sequência
veio na sua direção e lhe deu um tapa no rosto
; Que nesse momento estava sozinha com o suspeito; Que posteriormente ele saiu levando a filha; a declarante afirma que não está mais suportando isso; Que opta em solicitar medidas protetivas; Que opta em representar contra a injúria [...]”.

GEFERSON DOS SANTOS MARIA e RAFAEL ROGERIO DE ALMEIDA COSMO, policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante e condução do acusado à delegacia, relataram (cf. Id. n.o 332563938 - 332563939):

“[...] na data de 18/06/2023 por volta das 23:00hs43min a GUPM foi informada via Whatsapp por parente da vítima, solicitando a GUPM, onde a vítima estava pedindo ajuda; Que no local, a vítima veio ao encontro da GUPM e relatou o acontecido que: seu ex-marido não aceita a separação, e nesta data o mesmo
teria lhe agredido com um tapa em seu rosto
, a vítima relata que durante a convivência com o suspeito, o mesmo sempre lhe tratava com truculência e agressões, empurrões etapas. Porém, nesta data, a vítima relatou que não aguentava mais, e que mesmo separados o suspeito ainda continuava a lhe agredir e lhe ameaçar; ainda relatou
que o suspeito fica mandando mensagem para seus pais falando que vai matar a vítima onde ela estiver
, com isso a vítima resolveu procurar seus diretos e se afastar do suspeito [...]”.

Interrogado pela autoridade policial, MARCIO DOS SANTOS respondeu (cf. Id. n.o 332563943):

“[...] que está passando por muitas situações em que a ex-convivente está deixando a desejar nos cuidados com a filha; Que isso é constante, após a separação; Que esse é o motivo da discórdia; afirma que sabe que tem momentos em que se excede nas palavras, porém é tudo por conta da filha; afirma que está bastante preocupado com a filha; Que ontem à noite foi buscar a filha, a pedido da ex-convivente; Que entrou na casa para pegar a filha; Que chamou a atenção da ex-convivente, para quando ela sair deixar a menina em local seguro ou com o pai dela; Que ela achou ruim e lhe empurrou, ato contínuo, no calor da emoção, também a empurrou; afirma ainda que ontem não chamou a ex-convivente de vagabunda; Que não a ameaçou [...]”.

No decorrer da fase instrutória, foram colhidos os depoimentos da vítima, L. M. M., e dos policiais militares que atenderam à ocorrência, GEFERSON DOS SANTOS MARIA e RAFAEL ROGÉRIO DE ALMEIDA COSMO, sendo o ato encerrado com o interrogatório do acusado, MARCIO DOS SANTOS.

Quando ouvida, a vítima ratificou os fatos previamente narrados à autoridade policial, relatando que, após uma discussão acalorada – marcada por troca recíproca de ofensas verbais –, o ex-companheiro desferiu-lhe um tapa no rosto. Afirmou, ainda, que o episódio não se restringiu à agressão física, porquanto, naquele mesmo contexto, o agressor dirigir-lhe ameaças.

GEFERSON DOS SANTOS MARIA e RAFAEL ROGÉRIO DE ALMEIDA COSMO confirmaram que a guarnição policial foi acionada por familiares da vítima para atender à ocorrência envolvendo possível situação de violência doméstica e que, ao comparecerem ao local dos fatos, a ofendida informou ter sido agredida e ameaçada por seu ex-companheiro.

MARCIO DOS SANTOS, por seu turno, negou categoricamente ter praticado qualquer agressão física ou ameaça contra sua ex-companheira, alegando que o episódio se restringiu a uma discussão verbal, no curso da qual ambos teriam trocado xingamentos.

Acrescentou que a vítima aparentava estar sob efeito de álcool e que, no curso do desentendimento, ela teria tentado atingir-lhe um chute. Diante dessa investida, reagiu de forma instintiva, empurrando-a com a finalidade exclusiva de se proteger, o que teria culminado na queda dela sobre a cama.

Finda a instrução processual, sobreveio sentença condenatória que impôs ao acusado a pena de 1 (um) mês de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples, pela prática de vias de fato e ameaças contra sua ex-companheira.

Inconformada com o desfecho condenatório, a defesa interpôs o presente recurso, no qual sustenta, entre outros fundamentos, a insuficiência probatória, postulando, por conseguinte, a absolvição.

Assiste-lhe razão.

Embora seja cediço que, nos crimes perpetrados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima ostenta especial relevo probatório, tal prestígio não se reveste de caráter absoluto. Impõe-se que o relato seja
firme e coerente e que encontre corroboração em outros elementos probatórios
.

No caso dos autos, o depoimento prestado pela vítima em juízo não ostentou a firmeza nem a espontaneidade indispensáveis para, de forma isolada, amparar um decreto condenatório. Diversamente do ocorrido na fase policial – em que a narrativa foi apresentada com maior detalhamento e aparente segurança –, na audiência judicial
as declarações foram prestadas apenas mediante provocação direta
, transparecendo diminuta convicção quanto aos fatos então descritos.

Os policiais militares acionados para atender à ocorrência não tiveram contato direto com os fatos narrados, tampouco confirmaram ter ouvido da vítima descrição detalhada da agressão física e das ameaças. Em juízo, limitaram-se a expor as providências adotadas no atendimento da chamada, sem apresentar elementos objetivos aptos a comprovar a materialidade da contravenção penal ou das ameaças atribuídas ao acusado.

Desse modo,
inexiste respaldo probatório externo
que confira sustentação concreta à versão apresentada pela vítima.

Ainda nesse ínterim, merece especial destaque o fato de que o genitor da ofendida – indicado, na fase policial, como destinatário das mensagens ameaçadoras atribuídas ao acusado –
não foi sequer arrolado como testemunha nem submetido à oitiva
, quer na fase investigatória, quer perante o juízo. Cuida-se de depoimento essencial à comprovação do delito de ameaça, uma vez que seria a única pessoa, além da própria vítima, apta a confirmar a existência e o teor dessas comunicações.

Tal omissão evidencia lacuna probatória de grande relevo, sobretudo porque as comunicações supostamente veiculadas por meio eletrônico não foram juntadas aos autos,
inexistindo elemento autônomo que comprove, portanto, de forma objetiva, sua efetiva existência
.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “
havendo dúvida razoável quanto à autoria e à intencionalidade da conduta, impõe-se a absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo
” (N.U 1001817-72.2023.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Gabinete 1 - Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/09/2025, Publicado no DJE 16/09/2025).

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL LEVE EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – OBJETIVADA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – ACOLHIMENTO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS APTAS A CONFIRMAR A DINÂMICA DOS FATOS – PROVAS ORAIS CONFLITANTES – INEXISTÊNCIA DE CERTEZA QUANTO AO DOLO DO AGENTE – DÚVIDA ACERCA DA CARACTERIZAÇÃO DO ANIMUS LAEDENDI - RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. As palavras da vítima assumem especial relevância nos delitos praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. No entanto
, isso não significa que há presunção de veracidade de suas alegações, sendo imperioso avaliar se os relatos estão em harmonia com as demais provas carreadas ao processo
. No sistema processual penal pátrio,
a condenação exige elevado grau de certeza quanto à dinâmica dos fatos e a autoria delitiva
, fundado em dados objetivos e induvidosos. Caso contrário,
havendo razoáveis dúvidas acerca da culpabilidade do acusado, deve prevalecer o axioma in dubio pro reo e imperativa a absolvição
.
(N.U 1001923-31.2022.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Gabinete 1 - Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/11/2022, Publicado no DJE 04/11/2022).

Assim, diante da insuficiência probatória e da existência de dúvida razoável acerca da efetiva ocorrência da contravenção penal de vias de fato e do crime de ameaça, impõe-se a absolvição do apelante, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em estrita observância ao princípio
in dubio pro reo
.

À luz do exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
PROVEJO
o recurso interposto para,
com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal,
absolver
MARCIO DOS SANTOS
da prática

da

contravenção penal prevista no art. 21 da Lei no 3.688/41 e do delito tipificado no art. 147,
caput
, do Código Penal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026